Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005833-97.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FABIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.150.841-58 (AGRAVANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CIÊNCIA DA PARTE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ARESTO – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos em que a parte ao consultar o processo toma ciência inequívoca do conteúdo da decisão, será considerada intimada para todos os efeitos a partir dessa data, mesmo que ainda não tenha sido publicada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Fabiane Pereira da Silva, com o fito de reformar a decisão que, devido a intempestividade, não conheceu os embargos de declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para, reformada a sentença, condenar a operadora de telefonia a pagar em favor da autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Para tanto, a agravante aduz que, o marco inicial para contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil após a data da publicação da decisão.

Dessa forma, afirma que os Embargos de Declaração são tempestivos, uma vez que a publicação do Acórdão ocorreu em 12 de agosto de 2020, e, consequentemente a contagem do prazo iniciou no dia subsequente 13/08/2020, sendo interposto o recurso na data fatal de 19 de agosto do mesmo ano.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas à id. 58272456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para, reformada a sentença, condenar a operadora de telefonia a pagar em favor da autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Alega que a decisão agravada contraria o que preconiza o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como o §2o, do artigo 224, do Código de Processo Civil, cujos quais afirmam que o marco inicial da contagem do prazo processual é o primeiro dia útil subsequente ao da publicação da decisão.

Ocorre que, a irresignação não merece prosperar.

É que, conforme consignado na decisão vergastada:
“[...] o patrono da embargante Wendel Pereira de Melo registrou ciência do Acórdão em 10/08/2020, no entanto, estes embargos declaratórios foram opostos apenas em 19/07/2020, ou seja, fora do prazo legal.”

Nesse contexto, embora o Acórdão tenha sido publicado em 12 de agosto de 2020, não há como desconsiderar que o patrono da ora embargante tomou ciência da decisão em data pretérita, iniciando-se assim, o curso do prazo recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTA DO ACÓRDÃO REALIZADA PELA PARTE ANTES DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO TEOR DO ARESTO – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo o art. 269 do CPC/2015, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. O §1o do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Por conseguinte, nos casos em que a parte ao consultar o processo toma ciência inequívoca do conteúdo da decisão, será considerada intimada para todos os efeitos a partir dessa data, mesmo que ainda não tenha sido publicada.

São intempestivos os Embargos opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis (caput do art.1.023 do CPC/2015).
(N.U 1007749-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Assim, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020